Tribunal: STM
Processo: 7000038-37.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTOS DE PENSÃO MILITAR APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO DOLOSA. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RESSARCIMENTO DO DANO. ACOLHIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, protege o patrimônio sob administração militar e caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude ou artifício capaz de induzir ou manter a vítima em erro.
2 - A omissão dolosa na comunicação do óbito de pensionista do Exército, resultando na continuidade indevida dos pagamentos, configura meio fraudulento apto a ensejar a tipificação do delito de estelionato.
3 - O dolo dos agentes restou evidenciado pela prática reiterada de saques dos valores depositados após o falecimento da beneficiária, sem qualquer iniciativa de comunicação do óbito à Administração Militar, mesmo decorrido considerável lapso temporal desde o evento.
4 - A boa-fé alegada pelos acusados não encontra respaldo nos autos, uma vez que a simples crença subjetiva de direito sobre os valores não afasta o dolo da conduta, notadamente diante da inatividade na prestação de informação essencial à Administração.
5 - A versão apresentada pelos acusados em juízo revelou-se contraditória em relação àquela inicialmente prestada em fase inquisitorial, além de destoar dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente dos registros financeiros que evidenciam a reiteração da conduta. As justificativas apresentadas não foram devidamente comprovadas, recaindo sobre os acusados o ônus de demonstrar suas alegações, do qual não se desincumbiram. Nesse contexto, restou evidenciado que a conduta não decorreu de mero erro ou equívoco, mas sim de um agir doloso voltado à obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
6 - O ressarcimento parcial do dano antes de iniciada a Ação Penal não possui o condão de eximir a responsabilidade penal, tampouco de afastar o dolo inerente à conduta delitiva, porquanto consiste em providência posterior à consumação do crime, incapaz de descaracterizar a tipicidade penal. No entanto, tal circunstância autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 253, combinado com o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar.
7 - Sentença reformada para condenar os acusados pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, reconhecendo-lhes, contudo, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-37.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA RIBEIRO MARTINS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SÉRGIO CASAGRANDE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E
CONDENAR OS ACUSADOS SÉRGIO CASAGRANDE E MARIA RIBEIRO
MARTINS, COMO INCURSOS NO ART. 251, C/C ART. 53, ART. 240, § 1º, E ART.
253 DO CPM, AMBOS À PENA DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E COM O DIREITO DE
RECORREREM EM LIBERDADE, CONCEDEU-LHES, AINDA, O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ("SURSIS") PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, COM BASE NOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, SOB AS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA
"A", E DESIGNOU O JUÍZO "A QUO" PARA A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-37.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA RIBEIRO MARTINS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SÉRGIO CASAGRANDE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTOS DE PENSÃO MILITAR
APÓS
O
ÓBITO
DA
BENEFICIÁRIA.
OMISSÃO
DOLOSA.
CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. BOA-FÉ NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
RESSARCIMENTO
PARCIAL
DO
DANO.
IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO
DA PENA PELO RESSARCIMENTO DO DANO. ACOLHIMENTO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS
ACUSADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - O crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, protege o patrimônio
sob administração militar e caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo da Administração Militar, mediante fraude ou artifício capaz de induzir
ou manter a vítima em erro.
2 - A omissão dolosa na comunicação do óbito de pensionista do Exército,
resultando na continuidade indevida dos pagamentos, configura meio
fraudulento apto a ensejar a tipificação do delito de estelionato.
3 - O dolo dos agentes restou evidenciado pela prática reiterada de saques dos
valores depositados após o falecimento da beneficiária, sem qualquer iniciativa
de comunicação do óbito à Administração Militar, mesmo decorrido
considerável lapso temporal desde o evento.
4 - A boa-fé alegada pelos acusados não encontra respaldo nos autos, uma vez
que a simples crença subjetiva de direito sobre os valores não afasta o dolo da
conduta, notadamente diante da inatividade na prestação de informação
essencial à Administração.
5 - A versão apresentada pelos acusados em juízo revelou-se contraditória em
relação àquela inicialmente prestada em fase inquisitorial, além de destoar dos
elementos probatórios constantes dos autos, especialmente dos registros
financeiros que evidenciam a reiteração da conduta. As justificativas
apresentadas não foram devidamente comprovadas, recaindo sobre os acusados
o ônus de demonstrar suas alegações, do qual não se desincumbiram. Nesse
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contexto, restou evidenciado que a conduta não decorreu de mero erro ou
equívoco, mas sim de um agir doloso voltado à obtenção de vantagem indevida
em detrimento da Administração Militar.
6 - O ressarcimento parcial do dano antes de iniciada a Ação Penal não possui o
condão de eximir a responsabilidade penal, tampouco de afastar o dolo inerente
à conduta delitiva, porquanto consiste em providência posterior à consumação
do crime, incapaz de descaracterizar a tipicidade penal. No entanto, tal
circunstância autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 253, combinado
com o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar.
7 - Sentença reformada para condenar os acusados pela prática do crime de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, reconhecendo-lhes, contudo, a causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, em
razão do preenchimento dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a sentença de primeiro grau e condenar os acusados
Sérgio Casagrande e Maria Ribeiro Martins, como incursos no art. 251, c/c o art. 53, o art.
240, § 1º, e o art. 253 do CPM, ambos à pena de 8 (oito) meses de detenção a ser cumprida
em regime inicial aberto e com o direito de recorrerem em liberdade, concedendo-lhes, ainda,
o benefício da suspensão condicional da pena sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base
nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o juízo a quo para a presidência da audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 19/7/2024, que julgou
improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolveu os civis MARIA RIBEIRO
MARTINS e SÉRGIO CASAGRANDE da imputação do crime de estelionato, previsto no
art. 251 do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 5/2/2024, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que a pensionista Geni Suriani Valentino, CPF 626.251.446-53, Prec/CP
98/3269685, vinculada à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da 4ª
Região Militar (SSIP/4), faleceu no dia 20 de novembro de 2020 (evento 1, documento 2, fls.
10 e 19).
O óbito, entretanto, não foi comunicado pelos denunciados, filho e nora da pensionista, à
administração militar, que continuou realizando o pagamento integral dos valores
provenientes da pensão até o mês de outubro de 2021, quando foi informada do fato pelo
cruzamento de dados com o Sistema de Óbitos do Governo Federal (evento 1, documento 2,
fls. 15/16 e 21).
Ressalte-se que, embora a administração militar tenha solicitado ao Banco do Brasil a
reversão de R$ 82.468,60 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta
centavos), obteve apenas a reversão parcial de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e
doze reais e cinquenta e quatro centavos), realizada no dia 30 de dezembro de 2021 (evento 1,
documentos 2, fls. 31/32 e evento 37, documento 1, fls. 02/03).
Pelo laudo pericial do evento 38, documento 2, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico 7000010-06.2023.7.04.0004, em apenso, verifica-se que, entre os dias 24 de
novembro de 2020 e 30 de dezembro de 2021, os denunciados realizaram diversos saques e
transferências bancárias na conta da pensionista, dando causa a um prejuízo à administração
militar que, atualizado até o dia 5 de julho de 2023, alcança o montante de R$ 20.664,52
(vinte mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Frise-se que, embora o denunciado Sérgio Casagrande, nas declarações do evento 1,
documento 2, fls. 52/53, tenha dito que, após o óbito da sua genitora, teria recebido, apenas
durante dois ou três meses, os valores provenientes da pensão, a sua esposa, Maria Ribeiro
Martins, que aparece nas fotografias do evento 10, documento 8, do pedido de quebra de
sigilo, realizando saques na conta-corrente da pensionista, após o seu falecimento, asseverou,
nas declarações do evento 75, fls. 02/03, que ele sabia dos saques e ficava com parte do
dinheiro sacado.
Em que pese tenha o denunciado Sérgio Casagrande assinado, no dia 21 de setembro de 2022,
o Termo de Reconhecimento de Dívida do evento 56, documento 3, do pedido de quebra de
sigilo, no valor de R$ 34.901,82 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e oitenta e dois
centavos), que foi dividido em 60 parcelas, das quais 10 já teriam sido pagas (evento 56,
documento 2), tal fato não afasta sua responsabilidade penal, podendo, quando muito, dar
ensejo à atenuação prevista no art. 253 c/c 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar.
Não resta dúvida que os denunciados, ao obterem vantagem ilícita, promovendo, após o
falecimento da pensionista, os diversos saques e transferências mencionados no laudo pericial
do evento 38, documento 2, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000010-
06.2023.7.04.0004, em apenso, dando causa a um prejuízo à administração militar que,
atualizado até o dia 5 de julho de 2023, alcança o montante de R$ 20.664,52 (vinte mil
seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), violaram o comando
proibitivo inserto no art. 251, caput, do CPM, na forma dos arts. 53 e 80 do mesmo códex. (...)
(Destaques no original).
Na inicial, o MPM arrolou como testemunha o 2º Ten DANIEL FIGUEIREDO
SOUTO.
Por decisão proferida em 8/3/2024, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, ocasião em que foi determinada a
citação dos Acusados para oferecerem resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código
de Processo Penal – CPP (evento 1, doc. 2 da APM).
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos dias 21 e 22/3/2024, foram certificadas nos autos as citações dos Acusados
SÉRGIO CASAGRANDE e MARIA RIBEIRO MARTINS, respectivamente, tendo eles
manifestado a intenção de serem assistidos pela Defensoria Pública da União – DPU (eventos
6 e 7 da APM).
Em 12/4/2024, a DPU apresentou resposta à acusação, reservando-se ao direito
de discutir o mérito apenas em alegações finais, quando buscaria demonstrar a improcedência
da denúncia com base nas provas colhidas. Na oportunidade, a DPU arrolou a mesma
testemunha indicada pela acusação e solicitou a concessão da gratuidade de justiça, além da
observância das suas prerrogativas quanto às intimações pessoais e à contagem em dobro dos
prazos processuais, conforme disposto na Lei Complementar n.º 80/94 (evento 15 da APM).
Em 15/5/2024, foi realizada a oitiva da testemunha arrolada pelo MPM e
também indicada pela Defesa, 2º Ten DANIEL FIGUEIREDO SOUTO, bem como os
interrogatórios dos Acusados. Na sequência, durante a audiência, a DPU requereu a aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos Acusados, tendo o MPM se manifestado
contrariamente ao pedido, resultando no indeferimento do pleito (eventos 35 e 36 da APM).
Ainda no curso da referida audiência, a DPU requereu ao Juízo a expedição de
ofício à Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da 4ª Região Militar
(SSIP/4), responsável pelo pagamento dos proventos à ex-pensionista falecida GENI
SURIANI VALENTINO, solicitando a emissão de extratos de valores pagos a partir da
concessão da pensão especial, o que foi deferido. Em seguida, as partes declararam renunciar
ao prazo previsto no art. 427 do CPPM (evento 35 da APM).
Em 28/5/2024, foram acostadas aos autos as fichas financeiras solicitadas pela
DPU (evento 41 da APM).
Nas Alegações Finais, o MPM requereu a condenação de ambos os Acusados
nas penas previstas no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), na forma dos arts. 53
e 80 do mesmo diploma legal. O Parquet argumentou, em síntese, que os Acusados, em
conluio, deixaram de comunicar o óbito da ex-pensionista, resultando em vantagem ilícita
para a Administração Militar, que, sem conhecimento do óbito, continuou a realizar os
pagamentos da pensão entre 20/11/2020 e outubro de 2021, período durante o qual os
Acusados efetuaram diversos saques e transferências dos valores depositados (evento 54 da
APM).
A DPU, preliminarmente, requereu a suspensão do processo e a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, para viabilizar a proposta de ANPP. No
mérito, pleiteou a absolvição dos Acusados com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM,
alegando a atipicidade material da conduta, uma vez que os Acusados agiram de boa-fé. A
Defesa sustentou que a continuidade dos pagamentos da pensão foi causada por falha do
Sistema de Informações sobre Óbitos (SISOBI), e não por omissão dos Acusados. Além
disso, argumentou que não houve artificio ou ardil, afastando assim o dolo necessário para a
configuração do crime previsto no art. 251 do CPM (evento 58 da APM).
Em 19/7/2024, foi proferida a Sentença que julgou improcedente o pedido
formulado na Denúncia e absolveu os civis MARIA RIBEIRO MARTINS e SÉRGIO
CASAGRANDE, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 63 da APM).
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certificada a intimação em 2/8/2024, o MPM interpôs recurso de apelação na
mesma data (eventos 70 e 71 da APM).
Em 19/8/2024, foi certificado nos autos o trânsito em julgado da Sentença em
relação aos Acusados (eventos 74 e 75 da APM).
Em 6/9/2024, o MPM apresentou suas razões de apelação, requerendo o
provimento do recurso para condenar os Acusados conforme a Denúncia, destacando
contradições no depoimento de SÉRGIO que fragilizam sua alegação de boa-fé. Nesse
contexto, o Parquet ressalta que o Acusado afirmou ter feito os saques com base em
informações vagas fornecidas por um funcionário do Exército, cuja identidade não soube
fornecer. No entanto, a testemunha 2º Ten DANIEL FIGUEIREDO SOUTO esclareceu que a
pensionista não tinha direito a nenhum benefício além dos pagos até o óbito. Além disso,
embora SÉRGIO tenha declarado ter sacado apenas três meses de salários, os extratos
bancários revelam vinte e dois saques entre dezembro de 2020 e julho de 2021.
O MPM ainda argumenta que o reconhecimento da dívida, no valor de R$
34.901,82 (trinta e quatro mil, novecentos e um reais e oitenta e dois centavos), parcelada em
60 vezes, das quais houve quitação de cerca de 20, não exime a responsabilização penal. Na
visão do Parquet, tal circunstância autoriza, tão somente, a aplicação da atenuante prevista
nos artigos 253 e 240, § 2º, do Código Penal Militar (evento 80 da APM).
Em Contrarrazões ao recurso, a DPU defendeu a tese de ausência de dolo para a
prática do crime de estelionato. Reiterando os argumentos expostos nas Alegações Finais,
argumentou, em síntese, que a falta de comunicação do falecimento da beneficiária ao órgão
pagador militar não configura o delito, uma vez que os Apelados não tinham a obrigação
legal de realizar tal comunicação. Além disso, a DPU sustentou que os Acusados não
empregaram artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento para se apoderarem ou continuarem
a receber valores da pensão, o que, segundo a Defesa, inviabilizaria a condenação criminal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para
condenar os Acusados pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, sob a seguinte
ementa (evento 9):
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PROVADAS. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DO
DANO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO PARA O AFASTAMENTO DA TIPICIDADE
MATERIAL. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que
absolveu civis quanto à prática do delito previsto no art. 251, do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, do CPPM. A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas nos
autos, uma vez que os acusados mantiveram em erro a Administração Militar ao não
comunicar o óbito de pensionista, sacando indevidamente os valores de pensão depositados na
conta corrente da “de cujus”. Silêncio malicioso. Ausência de boa-fé na conduta dos
acusados. O ressarcimento do dano pelos agentes não acarreta a atipicidade material da
conduta; no máximo pode dar ensejo à diminuição da pena. Parecer pelo provimento da
apelação ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimadas as partes.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu os civis
MARIA RIBEIRO MARTINS e SÉRGIO CASAGRANDE da imputação do crime de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em suas razões, o MPM requer a reforma da Sentença, a fim de que sejam os
Acusados condenados pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM.
Sustenta que, contrariamente ao que vislumbrou o juízo sentenciante, não há como se
considerar que os Apelados agiram de boa-fé, uma vez que:
(...) embora o apelado Sérgio Casagrande tenha asseverado, no interrogatório do evento 34,
documento 2, que só sacou os valores depositados após o falecimento da pensionista porque
“um moço” que trabalhava no Exército, “um senhor mais velho de uns sessenta e poucos
anos”, que não soube sequer nomear, lhe teria informado que a pensionista teria direito a
receber “pouco mais de vinte e seis mil reais” relativos a três pagamentos atrasados, a
testemunha 2º Ten DANIEL FIGUEIREDO SOUTO, no depoimento do evento 34, documento
1, deixou claro, que a pensionista não tinha direito a auxílio-funeral e a nenhum outro
benefício, além do pagamento até o dia do óbito e ao recebimento proporcional da
gratificação natalina.
(...)
Ademais, embora o apelado tenha asseverado também que teria sacado apenas os três meses
de salário que acreditava que a pensionista tinha direito, mesmo tendo verificado, depois, que
o Exército havia depositado novos valores que alcançavam mais de cinquenta mil reais, tal
versão, não condiz com os elementos de prova carreados aos autos, bastando ver pelos
extratos bancários do evento 10, documento 5, do pedido de quebra de sigilo, que os apelados,
entre os dias 1º de dezembro de 2020 e 20 de julho de 2021, realizaram, entre outras
movimentações bancárias, nada menos que vinte e dois saques na Conta nº 6.181-6, da
pensionista, na Agência nº 1142-8, do Banco do Brasil, que a deixaram completamente sem
saldo.
Nas contrarrazões recursais, a Defesa refuta os argumentos da Acusação,
sustentando a inexistência de dolo imputado aos Apelados. Argumenta que o crime de
estelionato, previsto no artigo 251 CPM, exige a presença de elemento subjetivo específico, o
qual não restou demonstrado no caso concreto.
Para embasar sua tese, a Defesa assevera que não houve emprego de ardil ou
meio fraudulento com o objetivo de obter vantagem indevida, pois a simples omissão quanto
ao falecimento da beneficiária perante o órgão pagador não configura, por si só, artifício
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fraudulento caracterizador do crime de estelionato. Além disso, destaca que inexiste
obrigação legal de os Apelados comunicarem tal fato à administração, afastando, assim, a
possibilidade de imputação dolosa.
Dessa forma, sustenta que não há comprovação de vontade livre e consciente de
induzir ou manter o órgão pagador em erro, o que inviabiliza o reconhecimento do elemento
subjetivo do tipo penal. Conclui, portanto, pela inexistência de meio fraudulento apto a
ensejar condenação criminal, requerendo, ao final, a manutenção da sentença absolutória.
Ao avaliar toda a dinâmica dos fatos e as provas constantes dos autos, conclui-
se assistir razão ao MPM.
De acordo com a doutrina, o crime previsto no art. 251 do CPM tem por
objetivo a proteção do patrimônio sob a Administração Militar, prevenindo sua violação por
meio de fraude. O delito pode ser cometido tanto por civis quanto por militares, e o núcleo da
conduta consiste em obter vantagem ilícita induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante
artifício fraudulento, sendo esta última hipótese admitida na forma omissiva.
Na peça inicial, o MPM imputou aos Acusados a prática do crime previsto no
artigo 251 CPM, sob a alegação de que deixaram de comunicar à Administração Militar o
óbito de ex-pensionista do Exército, ocorrido em 20/11/2020, com o propósito de
continuarem recebendo indevidamente os valores correspondentes à pensão militar.
Conforme narrado na denúncia, os Acusados, filho e nora da ex-pensionista, não
comunicaram seu falecimento à Administração Militar, que, sem essa informação, manteve o
pagamento da pensão até outubro de 2021. O óbito foi identificado apenas após o cruzamento
de dados com o Sistema de Óbitos do Governo Federal (SISOBI). Ao tomar ciência da
irregularidade, a Administração Militar solicitou ao Banco do Brasil a reversão de R$
82.468,60 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), mas
obteve apenas a devolução parcial de R$ 50.412,54 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais
e cinquenta e quatro centavos), realizada em 30 de dezembro de 2021.
A Despeito da imputação, o magistrado a quo decidiu absolver os Acusados por
vislumbrar a presença de boa-fé nas condutas, consignado os seguintes fundamentos na
Sentença:
(...) A autoria das condutas foi provada através da confissão dos acusados em seus
interrogatórios, evento 34, e pelas fotografias retiradas em terminais de autoatendimento,
anexo 8, evento 10, autos do PQS nº 7000010-06.2023.7.04.0004.
Tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das regras previstas na legislação
penal. De acordo com a denúncia, os acusados, teriam cometido o crime de estelionato
previdenciário, previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar. De fato, observo que
há tipicidade formal nas condutas que praticaram, porque obtiveram para si vantagem
patrimonial a que não tinham direito mediante a movimentação de conta bancária de pessoa
falecida, apoderando-se de valores equivocadamente depositados pela Administração Militar.
No entanto, cabe o reconhecimento da boa-fé dos acusados e das providências posteriores que
adotaram para o ressarcimento do prejuízo. A boa-fé é patente, porque a administração
militar depositou na conta bancária o montante de R$ 79.950,55. No entanto, os acusados
acreditavam ter o direito a parte do valor, razão pela qual não movimentaram sua totalidade,
deixando na conta bancária a quantia considerável de R$ 50.412,54, que foi estornada aos
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cofres públicos. Além disso, celebraram com a administração militar termo de reconhecimento
de dívida, no qual se comprometeram a ressarcir o prejuízo causado em 60 (sessenta)
parcelas, das quais cerca de 20 (vinte) já foram quitadas. Essas atitudes dos acusados serão
consideradas para a aplicação dos seguintes dispositivos previstos no Código Penal Militar:
(...)
Ante todo o comportamento posterior dos acusados, é justo considerar a infração como não
sendo passível de sanção penal militar (em analogia à possibilidade "considerar a infração
como disciplinar"), aplicando-se a bagatelar imprópria prevista no §1º, do artigo 240, do
Código Penal Militar, de sorte a reconhecer a atipicidade material das condutas praticadas
dada a incidência do princípio da adequação social de suas condutas posteriores.
Essas são as razões pelas quais o pedido Ministerial não será acolhido.
(...)
Das provas colhidas em juízo, destaca-se o depoimento do 2º Tenente DANIEL
FIGUEIREDO SOUTO, que confirmou o falecimento da pensionista em novembro de 2020,
sem que houvesse comunicação do óbito ao Exército. Em razão disso, os pagamentos da
pensão foram mantidos até outubro de 2021, período em que deveria ter sido realizada a
prova de vida. Acrescentou que, embora o relatório do SISOBI tenha identificado o
falecimento, sua comunicação à Organização Militar ocorreu apenas em setembro de 2021.
Ressaltou ainda que a família poderia ter informado o óbito, mas não o fez.
A testemunha afirmou que o dano ao erário foi identificado pela falta de
suspensão oportuna dos pagamentos e que, de acordo com o controle do sistema de
ressarcimento da OM, os Acusados estão quitando mensalmente parcelas para devolução dos
valores recebidos indevidamente. Informou também que o acusado SÉRGIO foi inquirido no
IPM e recebeu as Guias de Recolhimento da União (GRU) para efetuar o ressarcimento.
Em resposta a questionamento da DPU, a testemunha esclareceu que a ex-
pensionista, viúva de ex-combatente, não tinha direito a auxílio-funeral, tampouco a
transferência da pensão para outro familiar, sendo devida apenas a gratificação natalina
proporcional até a data do óbito.
No interrogatório, em juízo, o acusado SÉRGIO afirmou que efetuou os saques
por acreditar que sua mãe teria direito a três pagamentos atrasados referentes ao período logo
após o falecimento de seu padrasto. Disse que, ao acessar a conta pela primeira vez após o
óbito, havia pouco mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositados, quantia que sacou,
mas que posteriormente, ao verificar um saldo de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), não realizou novos saques, alegando não ter má-fé. Afirmou ter comunicado o
óbito da mãe ao Cartório, resultando na suspensão de outro benefício previdenciário do INSS
da falecida, mas não da pensão militar.
SÉRGIO declarou ainda ter firmado acordo com a Organização Militar para
devolução dos valores, pagando parcelas mensais, inicialmente de aproximadamente R$
500,00 (quinhentos reais) agora reajustadas para R$ 700,00 (setecentos reais), estando na 21ª
(vigésima primeira) de um total de 60 prestações. Relatou que cursou até a 8ª série e que foi
informado, por um senhor de mais de 60 (sessenta) anos, mas que não o conhece, não
sabendo declinar o nome, que valores atrasados da mãe seriam pagos futuramente. Afirmou
que, junto com a esposa, declarou o óbito da mãe ao Cartório e que seu padrasto faleceu por
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

volta do ano de 2018, sem que tenha formalizado qualquer pedido de valores retroativos
relacionados a ele. Por fim, reiterou que sacou apenas pouco mais de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) da conta da falecida.
Em seu depoimento, a Acusada MARIA RIBEIRO MARTINS declarou que,
após o falecimento do ex-esposo da pensionista, Sr. RAIMUNDO VALENTINO, ficaram
pendentes alguns pagamentos de pensão. Relatou que, durante as provas de vida realizadas no
Exército, era informada de que, mesmo após o óbito, haveria valores devidos, motivo pelo
qual realizou os saques. Justificou que a família arcou com os custos de cuidados da
pensionista e, por isso, retiraram apenas a quantia que acreditavam ser direito dela.
Afirmou ter comunicado à instituição financeira sobre o falecimento, mas os
depósitos continuaram a ser realizados. Disse não saber o valor exato sacado, mas que não
retiraram todo o montante. Confirmou que firmaram acordo para devolução dos valores em
60 parcelas, as quais estão sendo regularmente quitadas, e que cogitam vender um veículo de
trabalho para antecipar a quitação da dívida e ter tranquilidade. Acrescentou que já teriam
efetuado o pagamento de 20 (vinte) prestações até a data do depoimento.
Relatou possuir o ensino médio completo e que os saques foram realizados por
ela, pois era responsável por acompanhar a pensionista ao banco. Acrescentou que, ao longo
do tempo, questionava informalmente na Organização Militar sobre o pagamento dos valores
atrasados, e era informada de que, mesmo após o falecimento da pensionista, haveria direito a
esses valores.
A versão dos Acusados, apresentadas em juízo, destoa daquela produzida no
IPM e conflita com os documentos acostados aos autos, conforme extratos bancários juntados
no evento 10, documento 5, do PQS, cujo teor revela que eles, entre os dias 1º/12/2020 e
20/7/2021, realizaram, entre outras movimentações bancárias, ao menos vinte e dois saques
na Conta nº 6.181-6, da pensionista, na Agência nº 1142- 8, do Banco do Brasil. Assim, não
foram apenas saques, e o período de movimentação da conta foi superior aos 3 (três) meses
informados por SÉRGIO.
Ademais, embora o acusado SERGIO tenha declarado no IPM que acreditava
que o primeiro mês do pagamento da pensão após a morte fosse devido, por achar ser direito
da falecida, em juízo mudou a versão acrescentando acreditar que os pagamentos
relacionados aos três meses subsequentes ao falecimento também seriam devidos,
justificando que a falecida teria direito a valores atrasados relativos ao tempo em que o ex-
combatente Sr. RAIMUNDO VALENTINO, seu padrasto, veio a falecer.
Quanto aos supostos valores atrasados que seriam devidos à pensionista, os
Acusados fizeram a afirmação genérica de que teriam sido informados por alguém do
Exército sobre o direito ao recebimento desses valores mesmo após o falecimento da
beneficiária. No entanto, não há qualquer prova que corrobore essa afirmação, cabendo a
quem alega o ônus de demonstrá-la. Os Acusados, contudo, não se desincumbiram desse
ônus, tornando suas alegações desprovidas de qualquer respaldo probatório.
A versão apresentada pelos Acusados não se sustenta diante das provas
constantes nos autos, em especial os extratos bancários e registros fotográficos (anexados no
evento 10 do PQS nº 7000010-06.2023.7.04.0004). Os elementos probatórios demonstram
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que por tempo considerável (pelo menos sete meses), entre 1º/12/2020 e 20/7/2021, foram
realizados saques na conta da pensionista, na Agência nº 1142-8, do Banco do Brasil,
retirando saldo disponível.
De acordo com o Laudo pericial acostado no evento 38, doc. 2, do PQS, o qual
promoveu a listagem de todos os valores debitados por meio de terminais de
autoatendimento,
banco
24
horas,
transferências
eletrônicas,
retiradas
e
outras
movimentações realizadas com a utilização do cartão de crédito, senhas ou cheques após o
falecimento da pensionista, o prejuízo atualizado em julho de 2023 somava o montante de
R$ 20.664,52 (vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Esse longo intervalo de tempo sem qualquer comunicação à OM refuta a
alegação de boa-fé dos Acusados. Caso realmente acreditassem que os valores sacados eram
devidos à pensionista a título de atrasados seria natural que procurassem a Administração
Militar para esclarecer a situação e informar o óbito ocorrido no ano anterior. No entanto, não
há qualquer indício de que tenham buscado esclarecimentos ou informações perante a OM,
mas apenas alegações desacompanhadas de provas. Além disso, é incompatível com a
razoabilidade supor que alguém falecido continuaria recebendo pagamentos por um período
tão extenso sem que, ao menos, suspeitassem de alguma irregularidade.
Outrossim, é inegável que ambos os Acusados atuaram em comunhão de
desígnios e concorreram para a prática da infração penal, na forma do disposto no art. 53 do
CPM. O acusado SÉRGIO CASAGRANDE era o procurador da pensionista (evento 1, doc.
2, fl. 12 do IPM), movimentava a conta da falecida, tinha conhecimento das movimentações
financeiras e se beneficiava dos valores sacados pela corré MARIA RIBEIRO MARTINS,
conforme se depreende de suas declarações em juízo e da inquirição constante do PQS
(evento 38, Diligência 3, PQS). Essa conduta demonstra a existência do dolo específico
exigido pelo tipo penal do art. 251 do CPM, afastando a alegação de erro ou engano sobre a
natureza dos valores recebidos.
Ademais, a justificativa apresentada pelos Acusados, de que acreditavam que os
valores sacados correspondiam a atrasados devidos à pensionista, não se sustenta. Primeiro,
porque não há qualquer comprovação documental de que tais valores eram referentes a
pagamentos retroativos. Segundo, porque, mesmo após perceberem a existência de valores
indevidos na conta da falecida não comunicaram espontaneamente o erro à Administração
Militar, mantendo-a em erro.
Acerca da assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida por parte de
SÉRGIO CASAGRANDE para o pagamento em 60 (sessenta) parcelas, o cumprimento desse
acordo, embora possa ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 253 c/c o 240, § 2º, do
CPM, não afasta a responsabilidade criminal dos Acusados pelo crime de estelionato,
conforme tipificado no art. 251 do CPM, nem exclui o dolo na conduta. Nesse conspecto,
corretamente argumentou o MPM:
(...) Não obstante, em que pese tenha o apelado Sérgio Casagrande assinado, no dia 21 de
setembro de 2022, o Termo de Reconhecimento de Dívida do evento 56, documento 3, do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico 7000010-06.2023.7.04.0004 em apenso,
no valor de R$ 34.901,82 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e oitenta e dois centavos),
que foi dividido em 60 parcelas, das quais cerca de 20 já teriam sido pagas, tal fato não afasta
sua responsabilidade penal, podendo, quando muito, dar ensejo à atenuação prevista no art.
253 c/c 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar. (...)
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se aplica ao caso o dispositivo utilizado pelo magistrado para
reconhecer a bagatela imprópria e absolver os Acusados. Primeiro, porque o valor
indevidamente recebido não pode ser considerado insignificante. Segundo, porque a
possibilidade de se reconhecer a conduta como infração disciplinar se destina apenas para
militares, o que não se aplica à presente situação. Além disso, o ressarcimento do dano não
exclui a tipicidade da conduta, podendo, no máximo, justificar a redução da pena.
Além disso, como é pacífico na jurisprudência, as esferas penal e administrativa
são independentes. Portanto, ainda que se cogitasse uma repercussão administrativa, a
conduta ultrapassou o limite de mera transgressão disciplinar, configurando crime
consumado, conduta reprovável, com obtenção comprovada de vantagem ilícita em prejuízo
da Administração Militar. Tal prejuízo decorreu da omissão intencional dos agentes, que
induziram a OM ao erro, não sendo possível a desclassificação para infração disciplinar, sob
pena de se incorrer na proteção deficiente do Estado.
Nesse sentido, assertiva a contribuição da PGJM que, por intermédio do Parecer
acostado ao evento 9, assim pontuou:
Desse modo, resta evidenciado que não recai sobre a conduta dos acusados qualquer mínimo
indício de boa-fé. Ao contrário, o dolo de ambos está cristalinamente estampado em suas
condutas. Outrossim, também não há amparo para o afastamento da tipicidade material da
conduta com base no ressarcimento do dano. Com efeito, o dispositivo legal utilizado pelo
magistrado para não reconhecer o fato como infração penal (art. 240, § 1º, do CPM) não é
cabível na hipótese em questão, haja vista que o crime foi cometido por civis e o referido
dispositivo possibilita, além da diminuição e substituição de pena, o reconhecimento da
conduta como infração disciplinar, o que, evidentemente, somente se aplica a militares.
Ademais, o ressarcimento do dano não tem o condão de desconstituir a tipicidade da conduta;
no máximo pode acarretar a redução da pena.
Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, está sobejamente demonstrado que os
acusados incorreram na prática de estelionato previdenciário, razão pela qual a sentença
absolutória é manifestamente contrária às provas dos autos.
Portanto, considerando se tratar de conduta típica, antijurídica, sendo os
Acusados culpáveis, não há nos autos quaisquer elementos capazes de pôr em dúvida a
constituição do crime. Assim, a condenação é medida que se impõe.
No entanto, reconheço que os Acusados fazem jus à redução da pena, na forma
do artigo 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, conforme já exposto e a ser considerado no
cálculo da pena. Isso porque assinaram o termo de reconhecimento de dívida antes da
instauração de a Ação Penal e, desde então, vêm ressarcindo a OM pelos valores
indevidamente recebidos.
Por consequência, passa-se à fixação da pena, utilizando-se o consolidado
critério trifásico.
Na primeira fase, para ambos os Acusados, consoante disposto no art. 69 do
CPM, verifica-se não haver circunstâncias que motivem a elevação da pena base, devendo
esta ser fixada no seu mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, de forma que a pena intermediária permanece no patamar de 2 (dois) anos de
reclusão.
Na terceira fase, deve-se considerar, para ambos os Acusados, a causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 240, §§1º e 2º, do CPM, uma vez que preenchem os
requisitos exigidos pelo referido dispositivo, e reduzir a pena no quantum máximo
estabelecido de 2/3 (dois terços), tornando a pena final em 8 (oito) meses de detenção.
Considerando que a infração penal foi praticada em período anterior a 2023,
ano em que o CPM passou por alterações significativas operadas pela Lei nº 14.688/2023, os
Acusados preenchem os requisitos legais previstos na antiga redação do art. 84 do CPM e no
que prevê o art. 606 do CPPM, e assim fazem jus ao benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a”, acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da
Execução, designado o Juízo a quo para a presidência da audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM.
Fixa-se o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de
pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na
hipótese de os sentenciados não aceitarem as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo
a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como o direito de
recorrerem em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar os Acusados SÉRGIO CASAGRANDE e MARIA RIBEIRO MARTINS, como
incursos no art. 251, c/c o art. 53, o art. 240, § 1º, e o art. 253 do CPM, ambos à pena de 8
(oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e com o direito de
recorrerem em liberdade, concedendo-lhes, ainda, o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob
as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a
quo para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368476v17 e do código CRC 7c7bc9fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/04/2025, às 22:53:12
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368476 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000038-37.2024.7.04.0004/MG
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: MARIA RIBEIRO MARTINS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SÉRGIO CASAGRANDE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo dos demais Ministros desta Corte, para negar provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a sentença
absolutória recorrida, pelos motivos que passo a expor.
O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 19/7/2024, que absolveu os civis Maria Ribeiro Martins e Sérgio
Casagrande do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) (estelionato), com
base no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
1. Objeto do recurso
Requer o Ministério Público Militar a reforma da sentença absolutória para
condenar os apelados como incursos no art. 251, na forma do art. 53 (coautoria) e do art. 80
(crime continuado), todos do CPM.
Alega, em suas razões, que a autoria e a materialidade estão devidamente
demonstradas nos autos para a ocorrência do crime de estelionato, tendo em vista que os
apelados deixaram de comunicar o óbito da pensionista, Sra. Geni Suriani Valentino, ao
Exército, que continuou realizando o pagamento dos valores provenientes da pensão até o
mês de outubro de 2021, quando tomou ciência do fato pelo cruzamento de dados com o
Sistema de Óbitos do Governo Federal.
Sustenta que o fato de os apelados terem reconhecido a dívida e iniciado o
pagamento do parcelamento realizado não afasta a responsabilidade penal, podendo, apenas,
atenuar a pena, nos termos do art. 253 c/c 240, § 2º, ambos do CPM.
2. Razões de decidir
Conforme descrito na denúncia, os civis Maria Ribeiro Martins e Sérgio
Casagrande, respectivamente, nora e filho da pensionista do Exército Geni Suriani Valentino,
teriam praticado o crime de estelionato por terem deixado de comunicar à administração
militar o óbito da pensionista, ocorrido em 20/11/2020, a fim de continuarem a receber a
pensão militar, tendo, de fato, procedido a saques e a transferências de valores da conta
bancária da pensionista falecida, em data posterior ao óbito.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os apelados, em seus interrogatórios, foram uníssonos em afirmar que
providenciaram a lavratura da certidão de óbito, no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais, no mesmo dia do falecimento da pensionista, tanto que o benefício previdenciário
que ela recebia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi imediatamente cessado e
somente a pensão militar continuou sendo depositada.
Apontaram que utilizaram parte do valor depositado, pois acreditavam se tratar
de valores atrasados que teriam direito, até perceberem que algo estava errado, pois o
montante era maior do que imaginavam que receberiam. Acrescentaram que haviam sido
informados pelo próprio Exército de que a pensionista tinha direito ao recebimento de verbas
que deixaram de ser pagas quando seu esposo, instituidor da pensão, faleceu (processo
7000038-37.2024.7.04.0004/MG, evento 34, VIDEO2 evento 34, DOC3).
Dessa forma, a sentença de 1º grau considerou a conduta dos apelados como
atípica, tendo em vista o reconhecimento de que eles agiram de boa-fé ao sacarem parte dos
valores depositados na conta-corrente da pensionista falecida e pelo fato de ter havido o
reconhecimento da dívida, com o ressarcimento do prejuízo causado à administração militar.
Fundamentou que os apelados acreditavam que detinham o direito de receber
parte do valor da pensão após o falecimento da Sra. Geni Suriani Valentino, a título de verbas
atrasadas, razão pela qual não movimentaram o montante total depositado de R$ 79.950,55
(setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), deixando na
conta bancária a quantia considerável de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e doze
reais e cinquenta e quatro centavos), que foi revertida aos cofres públicos.
Pontuou, ainda, que quanto ao valor efetivamente retirado da conta - R$
29.538,01 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e um centavo) -os
apelados firmaram um termo de reconhecimento de dívida com a administração militar, no
qual se comprometeram a ressarcir o prejuízo causado em 60 (sessenta) parcelas, das quais,
na data da sentença, cerca de 20 (vinte) já haviam sido quitadas.
A sentença restou assim fundamentada:
No entanto, cabe o reconhecimento da boa-fé dos acusados e das providências posteriores que
adotaram para o ressarcimento do prejuízo. A boa-fé é patente, porque a administração
militar depositou na conta bancária o montante de R$ 79.950,55. No entanto, os acusados
acreditavam ter o direito a parte do valor, razão pela qual não movimentaram sua totalidade,
deixando na conta bancária a quantia considerável de R$ 50.412,54, que foi estornada aos
cofres públicos. Além disso, celebraram com a administração militar termo de reconhecimento
de dívida, no qual se comprometeram a ressarcir o prejuízo causado em 60 (sessenta)
parcelas, das quais cerca de 20 (vinte) já foram quitadas. Essas atitudes dos acusados serão
consideradas para a aplicação dos seguintes dispositivos previstos no Código Penal Militar:
Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
240.
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
Ante todo o comportamento posterior dos acusados, é justo considerar a infração como não
sendo passível de sanção penal militar (em analogia à possibilidade "considerar a infração
como disciplinar"), aplicando-se a bagatelar imprópria prevista no §1º, do artigo 240, do
Código Penal Militar, de sorte a reconhecer a atipicidade material das condutas praticadas
dada a incidência do princípio da adequação social de suas condutas posteriores.
Essas são as razões pelas quais o pedido Ministerial não será acolhido.
Inicialmente, ressalto que concordo com os fundamentos da sentença.
Cumpre observar que, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo de causar prejuízo à administração militar, com a utilização de meio
fraudulento para induzi-la ou mantê-la em erro. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima, qual seja a administração militar.
Assim dispõe o CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Verifica-se que o bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma
quando presentes os quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
2) ocorrência de prejuízo a outra pessoa;
3) indução ou manutenção da vítima em erro; e
4) uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização
do estelionato. No caso dos autos, entendo que o terceiro e o quarto elementos, quais sejam, a
indução ou manutenção da vítima em erro e o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, não ocorreram, pois os apelados informaram a ocorrência do óbito da
pensionista ao cartório, no dia do falecimento, quando da lavratura da respectiva certidão.
De acordo com a Lei n.º 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, ao
filho cabe declarar o óbito dos pais. Vejamos:
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 80. São obrigados a fazer declaração de óbitos:
1° o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;
2º a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número
antecedente;
3° o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de
casa, indicadas no n. 1; o parente mais próximo maior e presente;
4º o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a
respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima
indicado;
5º na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos
últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver
notícia;
6° a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.
Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando-o o
declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito.
Assim, atendendo ao mandamento legal, o apelado Sérgio Casagrande ,
acompanhdo de sua esposa, a apelada Maria Ribeiro Martins , providenciaram a lavratura da
certidão de óbito, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, no mesmo dia do
falecimento da pensionista.
Ora, como a ocorrência do óbito foi registrada em cartório, tal informação
passou a constar dos sistemas informatizados do Governo Federal, tais como o Sistema
Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) e o Sistema Nacional de Registro Civil
(SIRC), que substituiu o SISOBI, ferramentas utilizadas por diversos órgãos da administração
direta e indireta, dentre os quais o Instituto Nacional do Seguro Social e o Exército Brasileiro,
a fim de, dentre outras providências, proceder ao cancelamento de benefícios por meio de
cruzamento de dados.
Dessa forma, o requisito do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, consubstanciado no silêncio quanto ao óbito, não foi atendido.
Nesse contexto, o requisito da indução ou manutenção da vítima em erro
também não foi atendido. Mesmo não tendo o óbito sido informado diretamente ao Exército,
tal evento foi levado ao conhecimento público por meio do registro em cartório.
Portanto, o falecimento da pensionista não foi mantido sob sigilo para que a
pensão militar continuasse a ser depositada, ou seja, não houve qualquer ação ou inação por
parte dos apelados que tenha sido determinante para manter a administração militar em erro.
Desse modo, como a lavratura da certidão de óbito culmina com a inserção de
tal informação nos sistemas informatizados do Governo Federal, e ao Exército cabe buscar a
informação, por meio do cruzamento de dados, a fim de interromper o pagamento da pensão
militar.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, de fato, o Exército utiliza as ferramentas governamentais para buscar
informações relacionadas a óbitos, como afirmou, em juízo, a testemunha Segundo-Tenente
do Exército Daniel Figueiredo Souto ao pontuar que o SISOBI é o único meio que o
Exército utiliza para ter conhecimento dos óbitos.
Acrescentou a testemunha que todo mês o sistema é consultado e, quando
aparece o óbito, há a suspensão automática do pagamento. Informou que, no caso dos
autos, houve erro por parte do SISOBI, pois não apontou, no relatório do ano de 2020, o
óbito da pensionista Geni Suriani Valentino. Por fim, salientou que, no caso, como não
apareceu no relatório o nome da pensionista falecida, o Exército continuou depositando os
valores da pensão até outubro de 2021, quando deveria acontecer a prova de vida (processo
7000038-37.2024.7.04.0004/MG, evento 34, VIDEO1).
Ora, como afirmou a testemunha, o Exército utiliza, exclusivamente, do SISOBI
para tomar conhecimento dos óbitos e que, no caso, houve um erro nos relatórios gerados,
não constando o nome da pensionista Geni Suriani Valentino, o que, por si só, foi
determinante para a manutenção dos depósitos relativos à sua pensão.
Portanto, não foi a falta de comunicação do falecimento da pensionista pelos
apelados que levou a administração militar a erro.
Assim, evidente que o requisito da indução ou manutenção da vítima em erro
também não se implementou.
No que toca à ocorrência do prejuízo, esse requisito também é questionável.
Como salientado no interrogatório e na própria sentença, os apelados utilizaram
parte dos valores depositados por acreditarem que esses lhes pertenciam, pois haviam sido
informados pelo próprio Exército de que a pensionista tinha direito ao recebimento de verbas
que deixaram de ser pagas quando seu esposo, instituidor da pensão, faleceu.
E mais, o fato de somente a pensão paga pelo INSS ter sido cessada
imediatamente à lavratura da certidão de óbito reforçou a crença de que os depósitos
mantidos pelo Exército relacionavam-se aos valores atrasados. Tanto é que os apelados não
lançaram mão de toda a quantia depositada, mas somente da parte que acreditavam que lhes
era devida.
Observa-se que a boa-fé dos apelados é evidente, uma vez que a administração
militar transferiu para a conta bancária o valor de R$ 79.950,55 (setenta e nove mil
novecentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) e eles, acreditando que tinham
direito a parte dessa quantia, não realizaram a totalidade do valor, mantendo em conta a
significativa quantia de R$ 50.412,54 (cinquenta mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e
quatro centavos), que, posteriormente, foi revertida à administração militar.
Ainda firmaram com a administração militar um termo de reconhecimento de
dívida, comprometendo-se a ressarcir o valor que efetivamente foi sacado, tendo
sido demonstrado que até a data dos interrogatórios mais de 20 (vinte), das 60 (sessenta)
parcelas do montante total do termo de reconhecimento de dívida que firmaram com o
Exército, já haviam sido quitadas.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, igualmente, não se pode afirmar que o prejuízo efetivamente ocorreu,
pois a administração militar conseguiu reaver a totalidade do valor depositado na conta da
pensionista Geni Suriani Valentino após o seu falecimento.
Dessa forma, entendo que não ficou demonstrado o dolo na conduta dos
apelados, consubstanciado na vontade livre e consciente de induzir ou de manter a
administração em erro para auferir vantagem ilícita, mediante o uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o dolo é elemento
essencial para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM, conforme se pode
verificar dos julgados que seguem, inclusive acórdão de minha relatoria em um julgado
semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART 251 DO CPM. AUSÊNCIA
DE DOLO. Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente em manter a Administração Militar em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou
para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000331-69.2020.7.00.0000 Relator
para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/11/2020,
Data de Publicação: 23/02/2021) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EXIGIDO
PARA A
PRÁTICA
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência
da JMU. Por sua vez, a Lei nº 13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento
das condutas praticadas por civis que cometem crimes militares. A conduta demonstrada nos
autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.
As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de um dos elementos objetivos do
tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo de manter a
Administração em erro. O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e
desconfianças de que a acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém,
como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro
probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela,
no mínimo, o benefício da dúvida. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000625-58.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação:
17/05/2021) (grifo nosso)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021). (grifos nossos)
Dessa forma, como já enfatizado, importante observar que o Exército, à época,
continuou pagando a pensão por ausência da informação do óbito da pensionista no Sistema
de Óbitos do Governo Federal e não pela falta de comunicação dos apelados, que informaram
devidamente o cartório acerca do falecimento. (processo 7000076-20.2022.7.04.0004/MG,
evento 1, INQ2)
Assim, verifica-se que o que ocorreu, no caso, foi uma falha do sistema de
óbitos consultado, que não detectou o falecimento da pensionista e que houve demonstração
da verossimilhança da alegação dos apelados que acreditaram que os valores lhes eram
devidos, o que suprime a tipicidade da conduta, pois não estão presentes os elementos
necessários à configuração do delito de estelionato.
Portanto, a conduta dos apelados é atípica, pois as elementares do crime de
estelionato não se implementaram, devendo a sentença absolutória ser mantida, com base no
art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Se não bastasse a atipicidade apontada, oberva-se que a conduta dos apelados,
que movimentaram a conta da pensionista, após seu falecimento, pois acreditavam ser o
pagamento do valor atrasado da pensão que teriam direito, também pode configurar o erro de
fato, previsto no art. 36 do CPM, que estabelece:
É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Ora, para configurar o erro de fato, é necessário que a ideia errônea sobre a
situação seja determinante para a ação do agente, levando-o a acreditar em uma realidade
inexistente.
Ou seja, os apelados acreditaram na existência de uma situação de fato que
tornaria a ação legítima, incorrendo em erro de fato plenamente escusável, o que leva à
isenção de pena.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a sentença absolutória.
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368328v136 e do código CRC ec2eb6b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/04/2025, às 16:02:01
7000038-37.2024.7.04.0004
40001368328 .V136
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR